Tribunal: STF
Processo: RE 1571432
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS INSTITUÍDAS POR MUNICÍPIOS. INVALIDADE. TEMA 16 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 643.247. MODULAÇÃO PROSPECTIVA DOS EFEITOS DA TESE. NÃO APLICAÇÃO ÀS AÇÕES AJUIZADAS ANTES DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Ação de repetição de indébito - Alegação de nulidade da sentença - Não ocorrência - Taxa de limpeza pública - Inexigibilidade por maltrato aos termos dos arts. 145, inciso II, da CF e 77 do CTN - Desatendimento dos requisitos da especificidade e divisibilidade - Serviço de caráter uti universi não uli singuli - Taxa de combate a sinistros - Constitucionalidade da exação fiscal, conforme jurisprudência do STF - Sentença reformada - Reexame Necessário e Recurso da Municipalidade parcialmente providos.” (grifei)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos artigos 144, §§ 5º e 6º; e 145, inciso II e § 2º, da Constituição Federal. Aduz a inconstitucionalidade da taxa de prevenção e combate a incêndios instituída pelo Município.



    O feito foi encaminhado ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 16 de Repercussão Geral. Contudo, o acórdão recorrido foi mantido, nos termos da ementa de acórdão abaixo transcrita:



    “APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Reexame da matéria em razão de pronunciamento do STF no RE nº 643.247/MG - Tema 16 - CPC, art. 1.040, inciso II - Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - Validade da cobrança diante da modulação dos efeitos da decisão - Acórdão mantido.”



    Ato contínuo, o recurso extraordinário foi admitido na origem.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 643.247, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/12/2017, Tema 16 de Repercussão Geral, firmou a seguinte tese: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. 



    Posteriormente, no julgamento de embargos de declaração, a Corte modulou prospectivamente os efeitos da referida tese, de forma que sua aplicação deve se dar a partir da data da publicação da ata do primeiro julgamento – 1/8/2017 –, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas (RE 643.247-ED, Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 28/6/2019).



    In casu, a ação foi ajuizada antes de 1º de agosto de 2017, não sendo, portanto, alcançada pela referida modulação de efeitos.



    Dessa orientação divergiu o acórdão a quo.



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, para o fim específico de reformar o acórdão a quo e restabelecer a sentença de primeiro grau de jurisdição tal como lançada, inclusive quanto aos ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente